Tribunal: TJSP
Processo: 1013020-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Cobrança. Contrato de encaminhamento de tráfego local de redes de telecomunicações. Aplicação do artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado para as ações que envolvem negócio jurídico que tem por objeto coisas móveis corpóreas. Determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Seção de Direito

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Cobrança. Contrato de encaminhamento de tráfego local de redes de telecomunicações. Aplicação do artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado para as ações que envolvem negócio jurídico que tem por objeto coisas móveis corpóreas. Determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Seção de Direito Privado deste Tribunal.
Recurso a que não se conhece, com determinação.